Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR PRODUTO DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OBJETO APREENDIDO EM PODER DO AUTOR. ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA OU CONDUTA CULPOSA. DEFESA. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA. REGIME INICIAL.
1. A materialidade e a autoria do crime de receptação restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. As circunstâncias fáticas que emergem dos depoimentos judiciais em cotejo com os elementos informativos permitem segura convicção no sentido de que o acusado tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular.
3. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal (...)” (AgRh no HC no 745.259/SC).
4. À míngua, portanto, de prova plausível para confirmar a versão defensiva dos fatos e a origem lícita do bem, como por exemplo, a nota fiscal do aparelho celular, inviável o acolhimento do pleito absolutório, ou mesmo do pedido de desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, e, por conseguinte, do perdão judicial.
5. Em relação à valoração negativa da conduta social do acusado, a jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a avaliação desfavorável do vetor, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização.
6. Não obstante a irresignação da Defesa, que postula a fixação de regime inicial menos gravoso, constata-se que, a despeito do quantum da pena estabelecida, o réu é multirreincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto.
7. Recurso conhecido e improvido.